Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-32.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. DESCABIMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Diversamente do que afirmado pela Recorrente, não se procedeu à inversão do ônus da prova. Assim, prevaleceu a regra geral do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo a Apelante permanecido inerte na oportunidade de especificação de provas. Desse modo, não há que se falar em cerceamento do seu direito de defesa.

2 – Segundo dispõe o art. 35 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que, “Salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção”.

3 – O enunciado no 335 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, preceitua que, “Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção”.

4 – Tratando-se de locação de espaço comercial em shopping center, a lei faculta às partes ampla liberdade no estabelecimento de suas cláusulas e condições, nos termos do art. 54 da Lei no 8.245/91: "Nas relações entre lojistas empreendedores de 'shopping centers', prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”.

5 – Inexistindo vedação legal ao estabelecimento de avença nos moldes pactuados pelas partes, não há que se falar em nulidade de qualquer das cláusulas avençadas de livre e comum acordo, devendo prevalecer, dessa forma, a consagração da autonomia da vontade, impondo-se a improcedência do pedido de indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida. Maioria qualificada.